Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710694-24.2024.8.07.0018 APELANTE: URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI - EPP APELADO: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões - Id. 65190914, página 8. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora